Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-58.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-58.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES APÓS O PAGAMENTO DE DÍVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação da dívida. O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se o valor fixado na sentença de primeiro grau a título de compensação por danos morais é suficiente para reparar a lesão extrapatrimonial sofrida, à luz da jurisprudência dominante e dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Constatada a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, após quitação da dívida, restou caracterizado o dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. A indenização arbitrada pelo juízo de origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da fornecedora de serviços, da extensão do dano, da intensidade do sofrimento e da capacidade econômica das partes envolvidas.

4. A jurisprudência desta Corte tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro razoável e proporcional em casos análogos de inscrição indevida. Assim, em consonância com precedentes recentes e com os princípios orientadores da reparação civil, impõe-se a majoração do valor indenizatório para melhor atender às funções reparatória, compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000667-58.2022.8.05.0034
, em que figuram como apelante EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO CBSS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.